Tribunal: STF
Processo: ARE 1423257
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.05.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROCURADOR DE ESTADO. PROVA ORAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS. PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCABÍVEL RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE, NA ORIGEM, APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃL GERAL. ART. 1.030, I, DO CPC.



    1. Incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. No caso, incidiu o Tema 339. Previsão de agravo interno direcionado à instância a quo (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    2. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, a validade dos exames dos concursos públicos, como requisito para acesso a cargo público, está condicionada à previsão em lei e no edital do certame e deve ser pautado por critérios objetivos. 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e das cláusulas editalícias do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).